Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702429-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATIA PAIXAO DE AZEVEDO, EDMILSON ATAIDES RAMOS AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CATIA PAIXÃO DE AZEVEDO e EDMILSON ATAIDES RAMOS, contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por dano moral no 071219588.2025.8.07.0014, na qual contendem com AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Por meio da decisão agravada, foi determinada a suspensão processual, com fundamento no Tema no 1.417 de Repercussão Geral do STF (ID 258136970). Confira-se: "Trata-se de ação de reparação por danos materiais e/ou morais, oriunda de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo, em virtude de alteração, atraso ou cancelamento no itinerário de voo contratado. O processamento do feito em primeira instância, neste momento, deve levar em consideração a existência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal que versa sobre a matéria de fundo aqui debatida, notadamente no que concerne ao regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo em hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado. Conforme se verifica nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 1.560.244, oriundo do Rio de Janeiro, tendo como Relator o Ministro Dias Toffoli, a Suprema Corte reconheceu a existência de Repercussão Geral do Tema no 1.417. A questão constitucional reconhecida consiste em se determinar se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso de voo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) ou pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O cerne da controvérsia examinada pelo Supremo Tribunal Federal abrange especificamente a análise da prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção do consumidor para disciplinar a responsabilidade civil nos casos de alteração, cancelamento ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. A análise deve ser feita considerando os princípios constitucionais da livre iniciativa, da segurança jurídica, da proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. Em Decisão datada de 26 de novembro de 2025, o Relator, Ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Tal medida foi considerada conveniente e oportuna diante do contexto de litigiosidade de massa e da enorme insegurança jurídica identificada no setor. A necessidade desta suspensão decorre da constatação de que há divergência de entendimentos no âmbito do Poder Judiciário quanto ao regime jurídico incidente nas hipóteses de responsabilidade das companhias aéreas. Há tribunais que optam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, enquanto outros aplicam o Código Brasileiro de Aeronáutica ou, ainda, afastam dispositivos da Lei no 14.034/20 que modificou o CBA. Essa falta de uniformidade nas decisões gera tratamento desigual para casos idênticos, comprometendo o princípio da isonomia. A divergência se estende à aplicação (ou não) de excludentes de responsabilidade e à necessidade (ou não) de comprovação do dano extrapatrimonial para fins de indenização. Assim, em estrita observância à determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.560.244/RJ, e tendo em vista que a presente demanda versa sobre a responsabilidade do transportador aéreo por danos decorrentes de alteração ou atraso de voo, o que se enquadra perfeitamente na controvérsia delimitada pelo Tema no 1.417 da Repercussão Geral, impõe-se a suspensão desta tramitação processual. Pelo exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, e em cumprimento à decisão proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli no ARE 1.560.244/RJ, determino a suspensão do processamento da presente ação até o julgamento definitivo do Tema no 1.417 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Intime-se desta Decisão. Aguarde-se o processo suspenso o pronunciamento final da Corte Superior. As demais questões serão apreciadas após o retorno da tramitação.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 259017026, com contrarrazões ao ID 259412871, os quais foram rejeitados (ID 261414938). Confira-se: "Embargos tempestivos, id 259017026. Deles conheço. As hipóteses de acolhimento dos embargos estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São as seguintes: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Também quanto à omissão, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão e rejeite-os na coerência da redação exposta na fundamentação. O e. TJDFT também já afirmou que o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição nem omissão, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma e julgados que disciplinam a matéria estão em desacordo com o que a parte inconformada considera mais correta. Também não há obscuridade, porque todos os pontos necessários para a conclusão foram resolvidos. Também não vejo erro material. A parte pretende, na verdade, é rediscutir a valoração da prova ou aplicação do direito. Os fundamentos da decisão, porém, não precisam estar de acordo com o entendimento da parte para ter validade e resolver a questão. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido em decisão fundamentada. Também não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de decisão. Eles servem para corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento e executoriedade, pelas restritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, as quais devem ser obedecidas mesmo para a finalidade de prequestionamento. Assim, a discordância contra os fundamentos da decisão deve ser exposta em recurso pertinente. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, id 259017026, por não conter na decisão nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Mantenho os autos suspensos, conforme id 258136970. I.” Em seu recurso, os agravantes pedem: a) concessão de efeito suspensivo ativo, para o fim de afastar imediatamente a suspensão do processo de origem; b) reconhecimento da inaplicabilidade do Tema no 1.417 da Repercussão Geral ao caso concreto; c) determinação para retomada da tramitação regular do processo de origem, com intimação da agravada a fim de apresentar contestação; d) concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; e) provimento integral do recurso, com reforma da decisão agravada e afastamento definitivo da suspensão. Sustenta a parte recorrente inexistirem elementos fáticos compatíveis com o Tema no 1.417, pois a agravada, mesmo habilitada nos autos e após apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios, não trouxe alegação substancial ou prova idônea relacionada a caso fortuito ou força maior apto a justificar atraso ou cancelamento de voo. Alega existir risco de dano decorrente da paralisação processual por prazo indeterminado, uma vez estar o processo estagnado sem base fática concreta, impedindo o exercício do contraditório e o acesso à prestação jurisdicional. Assevera haver probabilidade de provimento do recurso, em razão da ausência de demonstração mínima de excludente de responsabilidade, além de argumentar estar a decisão agravada dissociada dos limites objetivos estabelecidos para o Tema no 1.417, porquanto a suspensão nacional prevista pelo Supremo Tribunal Federal exige aderência concreta aos pressupostos fáticos delimitados no precedente (ID 80437960). É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal, porquanto presentes todos os seus pressupostos. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta pelos agravantes contra a agravada, na qual pleiteiam a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, em decorrência do cancelamento do voo programado para o dia 9/7/24, às 19h20, de Cascavel/PR para Brasília/DF, posteriormente remarcado para nova data, a qual também foi cancelada, havendo o embarque apenas no dia 12/7/2024 (ID 257675563 - origem). O Supremo Tribunal Federal, em 22/8/25, por meio do ARE 1.560.244, pela sistemática dos julgamentos repetitivos, reconheceu a repercussão geral do Tema 1417, nos seguintes termos: “Direito constitucional e do consumidor. Recurso extraordinário. Alteração e atraso em transporte aéreo de passageiros. Responsabilidade civil. Conflito entre o Código Brasileiro Aeronáutico e o Código de Defesa do Consumidor. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou empresa de transporte aéreo a indenizar passageiro por danos materiais e morais em razão de alterações e atrasos no itinerário da viagem contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. III. Razões de decidir 3. O Supremo, no AI 762.184 e no RE 636.331, assim como no RE 1.520.841, reconheceu a repercussão geral de questões constitucionais relacionadas à interpretação do art. 178 da Constituição, para os fins de determinar a incidência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, em vez do Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil por danos materiais em transporte internacional. De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. IV. Dispositivo Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.” (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7313323) -g.n. O Ministro Dias Toffoli, em 26/11/2025, ao deferir o pedido de suspensão formulado pela companhia aérea Azul, consignou expressamente a existência de acentuada divergência jurisprudencial nos tribunais pátrios acerca do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo — conflito este o qual justifica a necessidade de racionalidade processual, isonomia decisória e estabilidade do direito. Confira-se: “(...) Nesse contexto de litigiosidade de massa (e, possivelmente, de litigância predatória) e, por conseguinte, de enorme insegurança jurídica, parece-me de todo conveniente e oportuno suspender o processamento de todos os processos judiciais que versem sobre o assunto discutido nos autos no território nacional, até o julgamento definitivo do presente recurso. Penso que, dessa maneira, será possível evitar tanto a multiplicação de decisões conflitantes quanto a situação de grave insegurança jurídica daí decorrente, a qual aflige, igualmente, empresas de transporte aéreo de passageiros e consumidores desse serviço, como também e, sobretudo, desestimular, por ora, a litigiosidade de massa e/ou predatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI Relator” No caso dos autos, trata-se justamente da matéria debatida na origem, sendo necessário aguardar o julgamento do Tema no 1.417 da Repercussão Geral para saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo. Dessa forma, a suspensão nacional determinada pelo STF independe de prova prévia da existência de caso fortuito ou força maior. Não cabe ao juiz, nesta fase, realizar exame probatório aprofundado para aferir eventuais excludentes de responsabilidade, diante da determinação de suspensão nacional do STF de cumprimento obrigatório. Assim, diante da recente decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, proferida no ARE no 1.560.244/RJ, publicada em 26/11/2025, é necessária a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1417/STF. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2026 20:53:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador